Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. SERVIDOR APOSENTADO DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
2. O acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.